Tribunal: TJSP
Processo: 1500374-90.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500374-90.2018.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante PAULO
ROBERTO CANTEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença impugnada. O réu
permaneceu preso no curso do processo, e inalterada a situação processual,
persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do
art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500374-90.2018.8.26.0072 -Voto no 24076
2
Apelação Criminal no 1500374-90.2018.8.26.0072
Apelante: Paulo Roberto Canteiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bebedouro
Voto no 24076
Tráfico de drogas Recurso da defesa requerendo absolvição
por insuficiência de provas - Comprovação da traficância
Provas isentas e incriminadoras, consubstanciadas nos seguros
e coerentes depoimentos dos policiais militares Negativa do
réu isolada nos autos Pena-base fixada em 1/4 (um quarto)
acima do mínimo legal de maneira adequada, diante da
quantidade elevada de drogas de natureza variada e da
personalidade deturpada do réu, voltada ao cometimento de
infrações penais Diminuição em 1/6 (um sexto) da pena
pelo reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade
relativa do réu de maneira adequada -no mínimo legal

Habitualidade na prática delitiva impede a aplicação do redutor
de pena, previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 -
Regime inicial fechado mantido - Negado provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 128/131, o qual se
adota,
acrescenta-se
que
condenado
PAULO
ROBERTO
CANTEIRO, às penas de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e
15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias multa, no piso mínimo legal, dando-o
como incurso no art. 33 “caput”, da Lei 11.343/06.
A defesa técnica do réu interpôs recurso de apelação,
(fls. 136), apresentando suas razões recursais, (fls. 154/160),
requerendo, em síntese, absolvição por insuficiência de provas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500374-90.2018.8.26.0072 -Voto no 24076
3
Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial, (fls. 167/171), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 197/199), manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se a
r. sentença recorrida.
É o relatório.
A r. sentença merece prosperar por seus próprios e
jurídicos fundamentos. O réu foi preso em flagrante delito na posse das
substâncias entorpecentes descritas na denúncia, o que denota a certeza
visual do crime, sendo de rigor a sua condenação.
Destarte, consta da peça incoativa que o apelante
trazia consigo e expunha a venda, para fins de tráfico, 75 (setenta e
cinco) eppendorfs, com peso bruto de 130,4 (cento e trinta gramas e
quatro decigramas) de cocaína, em pó, e 51 (cinquenta e uma) pedras,
com peso bruto de 21,1 (vinte e um gramas e um decigramas) de
cocaína, na forma de “crack, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Verifica-se pelos elementos de provas colhidos
durante a instrução criminal, aliado a prisão em flagrante do réu, que
restou incontroversa a autoria delitiva, tipificada no crime de tráfico
ilícito de entorpecentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500374-90.2018.8.26.0072 -Voto no 24076
4
Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram
sua prisão em flagrante, ouvidos em juízo, sob o crivo de contraditório,
confirmam os fatos, não podendo ficar qualquer dúvida de que o
apelante se dedicava ao comércio ilícito de drogas.
Assim, o policial militar Eusébio Joaquim Pires
Júnior, ouvido em juízo, afirmou que estava em patrulhamento pelo
local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando
avistou o réu que ao perceber a chegada da polícia jogou uma sacola
dentro de uma residência, a qual continha drogas e foi abraçar uma
mulher
chamada
Rosângela,
conhecida
nos
meios
policiais.
Acrescentou ser o réu conhecido nos meios policiais pelo envolvimento
com o tráfico de drogas.
O policial militar Dalton Antolini, ouvido em juízo,
narrou de maneira semelhante ao seu colega de farda.
Importante frisar que os policiais militares exercem
função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe
razão para desmerecer seus depoimentos, pois coesos e harmônicos,
não havendo motivos injustificados para incriminar pessoas inocentes.
Nesse sentido, temos que: “Em suma a jurisprudência
tem admitido o depoimento de policiais sem qualquer limitação. Assim:
STF: “ O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido
de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500374-90.2018.8.26.0072 -Voto no 24076
5
diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só o fato de a
testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” ( HC
76.557-2 RJ, 2a T., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998. v.u.); (...) TJDF: “
Os depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o réu, por
tráfico ilícito de entorpecentes, gozam, em princípio, da mesma
credibilidade que, em geral, gozam as provas testemunhais. Apenas
porque são policiais não estão impedidos de depor, tampouco possuem
tais depoimentos menor valor, sobretudo se os mesmos estão em
harmonia, com as demais provas dos autos, inclusive com a delação dos
usuários na fase inquisitorial” ( Ap. 20030110632367 APR, 1a T., rel.
Edson Alfredo Smaniotto, 09.03.2006, v.u., DJ 31.05.2006, p.180);
(...)”(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal
Comentado, editora RT, 9a edição, pp.457/458).
Dessa maneira, o Tribunal de Justiça de São Paulo, já
decidiu:
TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso
para evidenciar materialidade e autoria - Prova extremamente
bem examinada pelo D. Magistrado, não havendo dúvida
quanto à autoria e materialidade. - Depoimento dos policiais
coesos e com validade legal - Quantidade expressiva de droga e
réu detentor de maus antecedentes - Redução de pena prevista
pelo § 4o, artigo 33 da nova Lei Aplicação incabível -
Precedente do STJ - Recurso defensório improvido. (Apelação
Criminal no 0016558-90.2007.8.26.0361606 Rel. Des. Edison
brandão, 4a Câmara de Direito Criminal. Data julgamento:
09/11/2010).(grifo do relator).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500374-90.2018.8.26.0072 -Voto no 24076
6
Apelação Criminal Tráfico de entorpecente. Recurso defensivo
postulando a absolvição do réu ou a desclassificação do crime.
Materialidade demonstrada por auto de apreensão do
entorpecente e laudo de exame químico-toxicológico. Autoria
comprovada pela palavra dos policiais que prenderam o réu em
flagrante. Tipificação demonstrada pelas circunstâncias em que
o réu foi preso (parado em local conhecido como ponto de
tráfico, na posse de maconha, cocaína e lança-perfume, além de
portar rádio comunicador) e da ausência de explicação da
defesa para esse fato. Recurso desprovido. (Apelação Criminal
no 0037562-97.2010.8.26.0000, Rel. Des. José Raul Gavião de
Almeida 6a Câmara de Direito Criminal. Data julgamento:
16/12/2010). (grifo do relator).
O réu Paulo Roberto Canteiro, ao ser interrogado,
negou o crime, alegando que estava com a sua namorada em frente à
residência dela quando foi abordado, e que os policiais o acusaram
mesmo inocente porque foi preso anteriormente.
A sua negativa restou isolada de todo o caderno
probatório amplamente incriminador, frisando que não teria motivos
para que os policiais militares o acusassem caso inocente.
Destarte, os depoimentos dos policiais militares foram
seguros e harmônicos confirmando a traficância.
A testemunha de defesa Glausley Wandresa da Silva,
ouvida em juízo, disse ser namorada do réu e estava abraçada com ele
quando da chegada dos policiais militares.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500374-90.2018.8.26.0072 -Voto no 24076
7
Depreende-se que buscou inocentar o réu, o que se
justifica, até mesmo porque disse ser namorada dele, pelo que não iria
desaboná-lo, devendo prevalecer a outra ala da prova, isenta e
incriminadora, pelo que a condenação do réu pela prática do crime de
tráfico de drogas era mesmo de rigor.
Desse modo, não resta dúvida de que trazia consigo e
expunha à venda a quantidade de drogas descritas na denúncia.
Por conclusão lógica, pela prova produzida, é certo que iria realizar a
sua mercancia, até mesmo porque foi abordado com elevada quantidade
de drogas, de natureza variada, em local conhecido como ponto de
tráfico de drogas, de modo que a sua condenação está calcada em
elementos probatórios seguros e incontroversos.
Verifica-se, portanto, ser de todo inviável a
absolvição, pois a tese defensiva é absolutamente isolada, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovada a autoria do delito, assim como o dolo
com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude, era
mesmo de rigor a sua condenação.
Demonstrada a autoria delitiva, a materialidade está
confirmada através do boletim de ocorrência, (fls. 06/08), auto de
exibição e apreensão, (fls. 09/10), laudo de constatação preliminar, (fls.
12/13), laudo pericial, (fls. 63/65), e pela prova oral produzida no
decorrer da persecução penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500374-90.2018.8.26.0072 -Voto no 24076
8
As penas foram fixadas com critério não comportando
reparo.
A pena-base foi fixada em 1/4 (um quarto) acima do
mínimo legal de maneira adequada, em razão da quantidade de drogas
apreendidas e diante da personalidade deturpada do réu, voltada ao
cometimento de infrações penais.
Na segunda fase, reconhecida a circunstância
atenuante da menoridade relativa do réu, pelo que a pena foi diminuída
em 1/6 (um sexto) de maneira adequada.
Quanto a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o,
da Lei 11.343/06, a r. sentença recorrida de modo adequado o afastou
por ausência de requisito legal.
Frise-se que o réu estava na posse de drogas, de
elevada quantidade e natureza variada, em local conhecido como ponto
de tráfico de drogas, como bem observado pelos policiais militares que
o abordaram e o prenderam em flagrante, o que evidencia que se
dedicava a atividades criminosas, razão pela qual ausente requisito
legal para sua concessão.
O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
fechado, considerando a gravidade do crime de tráfico de drogas, pois
comparado a crime hediondo, o que enseja a aplicação, inicialmente, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500374-90.2018.8.26.0072 -Voto no 24076
9
um regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a
esse tipo de delito.
Ademais, trata-se de réu surpreendido na posse de
cocaína em pó, e na forma de “crack”, substâncias estas altamente
nocivas e que tanto prejudicam a sociedade, merecendo, portanto, as
suas condutas ser repreendidas com mais veemência para que se atenda
ao fim objetivado na aplicação da sanção penal.
Nesse sentido, a jurisprudência afirma que:
TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA INADMISSIBILIDADE - PALAVRA DOS
POLICIAIS
-
LEGALIDADE
E
VALIDADE,
CORROBORADO
PELOS
DEMAIS
ELEMENTOS
CARREADOS AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS -
PEDIDO SUBSIDIÁRIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA
ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE -
PEQUENA
QUANTIDADE
NÃO
AFASTA
A
TRAFICÁNCIA
-
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO
INDICAM A MERCANCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO. PENA - DOSIMETRIA - PEDIDO
DE DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA E ALTERAÇÃO DE
REGIME INADMISSIBILIDADE - PENA BEM APLICADA
- REINCIDÊNCIA - ELEVAÇÃO DE 1/6 ADEQUADA
REGIME
FECHADO
-CRIME
EQUIPARADO
A
HEDIONDO -APLICAÇÃO DA LEI 11.464/2007 - PENA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500374-90.2018.8.26.0072 -Voto no 24076
10
E REGIME MANTIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação Criminal no 0010535-82.2008.8.26.0268 Rel. Des.
Marco Antonio Marques da Silva, 6a Câmara de Direito
Criminal. Data julgamento: 25/11/2010). (grifo do relator).
Ademais, o réu apresenta personalidade deturpada,
voltada ao cometimento de infrações penais, pelo que ainda com mais
razão a fixação de regime fechado para o início de cumprimento da
pena imposta.
Acrescente-se ainda que o regime inicial fechado
melhor atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo
mais efetivo alcançar o caráter especial negativo da pena, que
justamente consiste na intimidação do réu para que não volte a
delinquir, evitando-se, consequentemente, a prática de novos delitos,
reafirmando assim a existência e eficiência do Direito Penal o que,
neste prisma, confirma o seu caráter geral positivo, outra finalidade que
a pena visa estabelecer.
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico
de entorpecentes, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença
impugnada. O réu permaneceu preso no curso do processo, e inalterada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500374-90.2018.8.26.0072 -Voto no 24076
11
a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão
cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo
Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator